Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENETO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que as questões trazidas à desate no recurso de agravo interno em agravo de instrumento, foram efetiva e claramente deslindadas, de forma coerente entre si e com a conclusão.
3. Na verdade, a parte ao alegar a ocorrência de tais vícios, sem maior fundamentação, pretende, na verdade, a rediscussão da matéria, a fim de vê-la acolhia na forma que lhe favoreça, providência impossível em sede de declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.